Tribunal: TJDFT
Processo: 0748946-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA EM INTERNAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL. CONDUTA ILÍCITA. RESOLUÇÃO CONSU N° 13/98. CONFLITO APARENTE. DANO MORAL. FUNÇÕES. CABIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n° 608, do STJ).

2. Os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, por implicar risco imediato de vida para o paciente (art. 35-C, da Lei n° 9.656/98). 2.1. A Lei n° 9.656/98 não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja, 24 horas (art. 12, V, "c"). 2.2. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98, de modo que prevalece o texto legal, porquanto mais recente, o qual, repise-se, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas.

3. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial experimentado, não havendo que se falar em redução do valor.

4. A lei processual civil estabeleceu, para as demandas que tiverem cunho condenatório, que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, sendo o valor da causa é um critério subsidiário. 4.1. Definido o valor da condenação na sentença recorrida, o caso em exame não corresponde à hipótese de fixação, com base no valor da causa, mas sim, no valor da condenação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.